Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
3. Em suas razões recursais a parte autora requer a fixação do prazo de 5 (cinco) dias para que o réu forneça ao autor: CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Sustenta que a espera pelo procedimento médico extrapola o prazo razoável e que a demora agrava o seu quadro clínico. Pugna pelo benefício da justiça gratuita.
4.Contrarrazões apresentadas (ID 50101816). A recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 51196353).
6. Gratuidade de Justiça: Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. O recorrente está cadastrado no SISREG III desde 16/02/2023, classificado como risco verde pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 280 (duzentos e oitenta) dias a sua submissão à CONSULTA EM CIRURGIA GERAL.
9. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
10. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
11. Nesse contexto, a longa espera para a realização da CONSULTA EM CIRURGIA GERAL enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada, a fim de afastar o seu sofrimento. Nesse sentido: acórdão no 1748411, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal fornecer ao autor: CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, nos termos da prescrição médica (ID 50101251), em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, sob pena de cominação de multa diária.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios.